Tribunal: TJBA
Processo: 0512231-82.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0512231-82.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIEL AUTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MERCIA DA FONSECA OLIVEIRA

C

ACORDÃO

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO
NAS PENAS
D
O
ART. 1
55
, §
4
.º,
INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IRRESIGNAÇÃO
DA
ACUSAÇÃO.

INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. CONSTRUÇÃO QUE CARECE DE AMPARO LEGAL E GERA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANTEVER A FUTURA CONDENAÇÃO DO AGENTE E A EVENTUAL REPRIMENDA A SER-LHE IMPOSTA, À MÍNGUA DE DETIDA ANÁLISE DA PROVA E DOS PARÂMETROS APLICÁVEIS À DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 438 DO STJ, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUE, À FALTA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO FEITO E CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE PENA EM CONCRETO, REGULA-SE PELO MÁXIMO DA SANÇÃO COMINADA EM ABSTRATO, NÃO SE VERIFICANDO, À ESPÉCIE, O DECURSO DE TAL PRAZO PRESCRICIONAL.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO AGENTE E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, EM SEUS ULTERIORES TERMOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º
0512231-82.2016.8.05.0080
, oriundos do Juízo de Direito da
3.ª
Vara Criminal d
a Comarca de

Feira de Santana
/BA
, tendo como
Recorrente
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, como
Recorrido
,

o Acusado
DANIEL AUTO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao Recurso
, a fim de desconstituir a Decisão na qual se declarou extinta a punibilidade do Recorrido por força da prescrição virtual, e determinar o regular prosseguimento da Ação Penal de origem, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora